Tribunal: TJMT
Processo: 1018238-27.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018238-27.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARGARETE MARQUES DE BARROS - CPF: 593.782.711-20 (APELANTE), MARIA MARQUES DE BARROS - CPF: 536.424.651-53 (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), MARGARETE MARQUES DE BARROS - CPF: 593.782.711-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1018238-27.2024.8.11.0002
.

Origem: Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorridos: MARGARETE MARQUES DE BARROS E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/05/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E MATERIAIS MÉDICOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que condenou, solidariamente, os entes públicos ao fornecimento do suplemento nutricional Isosource Soya Fiber 1,2kcal/ml ou Nutri Enteral Soya Fiber 1,2kcal/ml, além de equipo gravitacional e frasco de dieta enteral, à paciente portadora de doença de Parkinson e outras comorbidades, que necessita de alimentação exclusiva por sonda nasoenteral. A sentença determinou o cumprimento inicial da obrigação pelo Município, no prazo de 15 dias, com comprovação trimestral da necessidade da suplementação. O recorrente busca direcionar a obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de fornecimento da suplementação alimentar e materiais médicos deve ser prioritariamente imposta ao Estado de Mato Grosso ou se persiste a responsabilidade solidária do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no artigo 196, estabelece que o direito à saúde é dever do Estado lato sensu, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços e tratamentos médicos.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855178 RG (Tema 793), consolidou a jurisprudência de que os entes federativos possuem obrigação solidária no fornecimento de tratamentos médicos e medicamentos, permitindo que a parte demandante escolha contra qual ente ajuizar a ação.

O laudo emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) confirma a necessidade da suplementação alimentar prescrita, comprovando a imprescindibilidade do fornecimento do produto à paciente.

A alegação de limitação orçamentária não afasta o dever do ente público demandado, pois o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre restrições financeiras ou administrativas.

As instâncias recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecem a responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento de medicamentos, tratamentos e materiais médicos essenciais à manutenção da saúde dos cidadãos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, podendo a parte requerente ajuizar a demanda contra qualquer um deles.

A limitação orçamentária não pode ser utilizada como fundamento para negar tratamento médico necessário, pois o direito à saúde prevalece sobre restrições financeiras.

O laudo técnico emitido por órgão especializado é suficiente para comprovar a necessidade do tratamento pleiteado, impondo-se o fornecimento da suplementação alimentar conforme prescrição médica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 196 e 198; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I e § 4º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015; TJMT, N.U 1001923-82.2019.8.11.0006, Turma Recursal Única, j. 23/06/2020; TJMT, N.U 1106154-20.2014.8.11.0010, Turma Recursal Única, j. 28/06/2016.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos solidariamente, na obrigação de fazer, sendo direcionado o cumprimento inicial da obrigação ao Município de Várzea Grande, devendo, no prazo de 15 (quinze) dias
o fornecimento do suplemento isosource soya fiber 1,2kcal/ml ou nutri Enteral soya fiber 1,2kcal/ml, bem como equipo gravitacional e frasco de dieta enteral
, devendo, trimestralmente, comprovar a persistência na necessidade da fórmula nutricional.

O Município postula a reforma da sentença, para que a obrigação de fazer determinada na sentença seja cumprida prioritariamente pelo Estado de Mato Grosso.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, conforme parecer no id de nº 244540186.

Em sessão de Julgamento foi ratificado o teor do parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a reclamante alega que é portadora de doença de Parkinson, sequela de AVC, hipertensão arterial, hipotireoidismo, em uso exclusivo de dieta via sonda nasoenteral, razão pela qual, necessita d
o fornecimento do suplemento isosource soya fiber 1,2kcal/ml ou nutri Enteral soya fiber 1,2kcal/ml, bem como equipo gravitacional e frasco de dieta enteral
.

Por tais motivos, postula o fornecimento da suplementação alimentar, com urgência conforme prescrição médica.

O Nat emitiu parecer favorável ao fornecimento de suplemento alimentar (id 242467738).

In casu
, a reclamante apresenta receituário médico indicando a necessidade do uso do suplemento, em virtude do seu estado de saúde, portanto, o não fornecimento da suplementação postulada constitui violação ao direito líquido e certo da autora à saúde, constitucionalmente garantido.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”.

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única/MT:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NA GESTAÇÃO (ENOXAPARINA) – PEDIDO MÉDICO – NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA PARA FORNECER O MEDICAMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno. Havendo documentação médica que indica a necessidade primordial do medicamento prescrito, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que o medicamento não é fornecido pelo SUS e havendo ainda comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido
.” -
(TJ-MT - RI: 10019238220198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/06/2020) (destaquei).

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É inafastável a responsabilidade do Estado e do Município em realizar os procedimentos médicos necessários à preservação da saúde da recorrida, em razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal
. 2. Laudo do NAT que atesta a necessidade de realização do procedimento solicitado.”
(Procedimento do Juizado Especial Cível 110615420148110010/2016, Turma Recursal Única/MT, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 28/06/2016) (destaquei)”

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Destarte, correta a sentença que determinou a disponibilização do suplementação alimentar pleiteado na inicial, tendo em vista necessidade devidamente comprovada nos autos, inclusive, já fora integralmente cumprida, conforme bem salientado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, 10% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025